Tribunal: TJSP
Processo: 2259145-66.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ENTREGA DE MEDICAMENTO – SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS E LEVANTAMENTO DE VALORES RELATIVOS À MULTA DIÁRIA ARBITRADA – DEVOLUÇÃO DE VERBAS QUE NÃO FORAM UTILIZADAS PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.